Tribunal: TJDFT
Processo: 0724667-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724667-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO DE ANDRADE CARNEIRO, LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL VIEIRA LOPES PACIENTE: FELIPE ALVES DE FARIA E CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL VIEIRA LOPES, GUSTAVO DE ANDRADE CARNEIRO e LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO em favor de FELIPE ALVES DE FARIA E CASTRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 196530015 dos autos de origem), no processo n.o 0739205-20.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 60382073), os impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Destacam que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem ocupação lícita e residência fixa. Salientam que a determinação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena seria incompatível com a manutenção da prisão preventiva. Requerem a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pedem que seja confirmada a liminar. É o relatório. A sentença manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (Id 196530015 dos autos de origem): “(...) Assim, torno a pena DEFINITIVA E CONCRETA, em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Diante da análise das circunstâncias judiciais do sentenciado, bem como das diretrizes expostas no art. 33, §2o, “b” e "a", e §3.o do Código Penal, fixo como regime de cumprimento da pena inicialmente o SEMIABERTO. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em face do total de pena imposto. No caso dos autos, não houve inovação fática apta a alterar o panorama exposto no decreto prisional, de modo a se justificar a revogação da medida constritiva. É de rigor reiterar, na oportunidade, o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado já possui condenação pela prática de tráfico de drogas (Autos n. 0720275-56.2020.8.07.0001), não se olvidando da gravidade in concreto na conduta perpetrada, sopesada na apreensão de quase 2kg (dois quilos) de maconha. Diante de tais considerações, infere-se a permanência do fundamento da garantia da ordem pública, revelando-se inócuas a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Assim, deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade. Recomende o sentenciado na prisão em que se encontra. (...).” A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em sede de Audiência de Custódia, com fundamento na gravidade em concreto do delito e como forma de salvaguardar a ordem pública. Confira-se (Id 172851657 dos autos de origem): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1.500 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva por crime da mesma espécie (tráfico de drogas), o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FELIPE ALVES DE FARIA E CASTRO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...).” (grifos nossos.) No caso dos autos, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A manutenção da custódia cautelar em casos como este, em que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. É dizer, a custódia pode ser mantida pelo Juiz de primeiro grau, sob o argumento de que subsistem os motivos deflagradores de sua decretação e de que presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A propósito, "a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva" (RHC n. 92526/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 15/10/2018). 3. Não bastasse, na sentença, consignou-se que o acusado é criminoso contumaz, egresso do sistema prisional e que em nada modificou seu comportamento, circunstância que demonstra a propensão à reiteração delitiva, fundamento idôneo para se negar ao agravante o direito de recorrer em liberdade. 4. Nesse sentido, destaca-se que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o histórico criminal do agente, quando se presta a revelar sua periculosidade social e fundado receio de reiteração delitiva, é fundamento capaz de, por si só, legitimar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a bem da garantia da ordem pública". (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 4/10/2018. DJe. 23/10/2018.) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 889.447/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024. Grifos nossos.) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Magistrado a quo, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão e há evidente risco de reiteração delitiva, pois o paciente já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas em autos diversos. Ademais, a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto não é incompatível com a prisão cautelar, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado. Nessa esteira, os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena. 2. "A insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo das Execuções" (AgRg no RHC n. 167.060/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a T., DJe 21/10/2022). 3. O Juízo de primeira instância, ao condenar o réu a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de origem, a seu turno, determinou a compatibilização da custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. A discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais. 4. Não há comprovação de que a defesa haja pleiteado benefícios executórios atinentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo, tampouco que eles foram negados ao ora agravante. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 867.635/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ENCONTRADA. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a grande quantidade de drogas encontradas, bem como o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao negar ao paciente o direito de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1804188, 07538765120238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 26/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR